Tribunal: STF
Processo: ARE 1222439
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado (eDOC 6, p. 66-67):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA. ANTIGO ADVOGADO DO RÉU INTIMADO PARA APRESENTAR O ROL DE TESTEMUNHAS PARA DEPOREM EM PLENÁRIO. DECURSO DO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. RENÚNCIA DO CAUSÍDICO POSTERIOR AO DECURSO DO PRAZO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DO JÚRI FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS COMPROVADA NOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. INVIABILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUANTO À PRESENÇA DA QUALIFICADORA COERENTE COM AS PROVAS COLHIDAS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA E FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO CORRETAMENTE REALIZADAS. RECURSO DESPROVIDO. 
    1 – Trata-se de Apelação Criminal em face da decisão emanada pelo Conselho de Sentença, que condenou o recorrente pela prática do delito de homicídio qualificado pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, tendo o Juízo Presidente do Tribunal do Júri fixado a pena em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. 
    2 – Não merece guarida o pedido de declaração de nulidade processual decorrente do indeferimento da oitiva de testemunhas de defesa que não foram arroladas no prazo legal, por ter se operado a preclusão temporal. 
    3 – Na hipótese, o antigo advogado do réu foi devidamente intimado para ofertar o rol de testemunhas a serem inquiridas em plenário, nada tendo apresentado, somente tendo o aludido causídico renunciado o mandato após a certificação do decurso do prazo para apresentação do rol testemunhal. 
    4 – No caso, percebe-se a existência de duas teses distintas, quais sejam, a de que o acusado foi autor do delito de homicídio qualificado, apresentada pela acusação, e a de legítima defesa, tendo os jurados optado pela versão apresentada pela acusação. 
    5 – Na hipótese, os jurados acolheram também a existência da qualificadora contida no art. 121, §2º, IV do CP, guardando tal decisão coerência com as provas coligidas. 
    6 – Nos termos da Súmula nº 6 deste Tribunal de Justiça, "as decisões dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania, somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos". 
    7 – Da análise dos autos, conclui-se que a decisão recorrida encontra suporte fático-probatório, não havendo possibilidade de determinação de novo julgamento. Prevalência do princípio da soberania dos vereditos. 
    8 – Na espécie, a dosimetria da pena e a fixação do regime de cumprimento foram corretamente realizadas, não merecendo reparo. 
    9 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 18).
    No recurso extraordinário (eDOC 7, p. 31 – eDOC 8, p. 1), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVIII, LV e LVII, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do réu, uma vez que agiu coberto pela legítima defesa putativa, ou, subsidiariamente, a anulação do julgamento já proferido no Tribunal do Júri, em razão das nulidades ocorridas em plenário.
    A Vice-Presidência do TJCE negou seguimento recurso pela aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, e o inadmitiu, no mais, com base na Súmula 284 do STF, bem como por veicular alegação de ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 9, p. 17-20).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    Quanto às demais matérias aventadas, consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo baseou-se na Súmula 284 do STF, bem como na constatação de que a ofensa apontada atingiria o Texto Constitucional apenas por via reflexa. Entretanto, o agravante deixou de impugnar esses fundamentos, limitando-se a reiterar as razões trazidas no extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    3. Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente